Tribunal: TJMT
Processo: 1001988-86.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001988-86.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DA CRUZ PEREIRA LIRA SANTOS - CPF: 044.317.431-89 (APELANTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 02.214.398/0001-94 (APELADO), ANDRE ALOISIO SCHOLZ - CPF: 020.084.699-05 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 02.214.398/0001-94 (APELANTE), ANDRE ALOISIO SCHOLZ - CPF: 020.084.699-05 (ADVOGADO), MARIA DA CRUZ PEREIRA LIRA SANTOS - CPF: 044.317.431-89 (APELADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –LEGITIMIDADE PASSIVA DO VENDEDOR –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ABALO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR DA REPARAÇÃO RAZOÁVEL PARA O CASO – MANUTENÇÃO –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Ao intermediar a comercialização de plano de saúde, a empresa ingressa na cadeia de consumo e atrai para si a responsabilidade solidária por eventual defeito no produto, portanto tem, juntamente com a operadora, legitimidade passiva na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.

A negativa de cobertura de cirurgia cesariana depois de cumprido o prazo de carência configura ato ilícito passível de reparação, e o abalo moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.

Se o valor arbitrado na origem para a reparação é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não se justifica a alteração.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar que ambas as requeridas (Cooperativa e AGEMED) arquem solidariamente com a reparação em R$15.000,00 e com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A Cooperativa e a autora recorrem da sentença.

A ré alega sua ilegitimidade passiva, visto que apenas intermediou a comercialização do plano de saúde gerido pela AGEMED, sem nenhuma ingerência sobre os atos que esta última praticou posteriormente.

Sustenta que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito e não demonstração do dano moral.

Alternativamente aduz que a quantia estabelecida para o ressarcimento não é razoável nem proporcional, e pleiteia sua redução para R$1.000,00, uma vez que não houve negativa de cobertura.

Já a autora pugna pela majoração do
quantum debeatur
.

Contrarrazões no ID n. 85618222 e 85618225.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme se infere dos autos, a cirurgia cesariana da autora estava agendado por seu obstetra para o dia 11/03/2019, e o respectivo pedido foi encaminhado em 17/01/2019 à operadora do plano de saúde.

Os áudios, conversas telefônicas e diversos números de protocolo anexados à lide demonstram a dificuldade que ela teve para fazer valer seus direitos contratuais.

A ré (Cooperativa), sob a justificativa de que se limitou a comercializar o plano gerido pela corré (AGEMED), insurge-se contra o reconhecimento da sua legitimidade passiva.

Contudo, é exatamente nesse argumento que se configura a sua responsabilidade civil, pois os arts. 18 e 20 do CDC estabelecem a solidariedade do fornecedor de produtos e serviços no caso de defeitos das mais variadas espécies.

Assim, tendo ela admitido que espontaneamente ingressou nessa cadeia de consumo, atraiu para si esse ônus e, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Sustenta também que não está evidenciado o dano moral e que a conduta da AGEMED é lícita, porém não produziu nenhuma prova nesse sentido no tempo e modo oportunos (art. 373, inciso II, do CPC).

E é indiscutível a sua capacidade de demonstrar todos os aspectos da relação jurídica firmada entre as partes pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Logo, não se desincumbiu da obrigação de apresentar contraprova, além de ser infundada a pretensão de impor ao consumidor o ônus proveniente da falha na prestação de seus serviços.

Limitou-se a arguir regular exercício de direito, mas não trouxe embasamento legal para a demora de quase dois meses na aprovação de um procedimento cujo prazo de carência estava cumprido.

Desse modo, está caracterizado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Mesmo que a empresa tenha providenciado a cobertura da cesárea depois do ajuizamento desta Ação, a incerteza e o receio injustificados foram suportados pela autora por algum tempo, o que representa violação aos direitos de personalidade.

O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoal e financeira dos litigantes. Deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da autora, não pode causar enriquecimento imotivado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Os R$15.000,00 estabelecidos na sentença não comportam alteração. Ainda que estejam acima do comumente estipulado nesta Corte e no STJ, são adequados à peculiaridade do caso concreto, que trata do direito à saúde tanto da mãe quanto do nascituro.

A propósito:

“
CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)
”. (STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PLANO DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO ANTERIOR DE PLANO DE SAÚDE - MIGRAÇÃO - EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA PARA - OBSTETRÍCIA - CARÊNCIA NÃO COMPROVADA - NEGATIVA DE COBERTURA - DANOS MORAIS - VALORAÇÃO - CRITÉRIOS. O art. 12, inc. V, alínea 'a', da Lei 9.656/98, permite às operadoras de planos de saúde fixar períodos de carência pelo prazo máximo de trezentos dias para partos a termo. Tendo havido migração de planos e comprovada cobertura do plano anterior para parto, é ilegal a exigência de novo período de carência.
A negativa indevida de cobertura, com a impossibilidade de utilização plena do plano pago, é capaz de superar a seara dos meros aborrecimentos, devendo ser a parte ré ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais. A indenização deve ser arbitrada em montante apto a compensar efetivamente o dano moral sofrido, sem, contudo, viabilizar o enriquecimento sem causa pela vítima do evento
”. (AP n. 1.0000.19.129499-0/002, 9a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, julgado em 27/04/0021, publicado em 04/05/2021, sem grifos no original).

Decisões desta
Câmara: AC n. 179407/2016, julgada em 15/02/2017;

AC n. 152984/2016, julgada em 16/11/2016;

AC n. 124263/2015, DJe de 25/09/2015;

AC n. 119763/2015, DJe de 21/09/2015;

AC n. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021